Tribunal: TJPA
Processo: 0003540-12.2016.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003540-12.2016.814.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Concórdia do Pará
APELANTES:
Evander Ferreira dos Santos e Diego da Silva Carvalho
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Fabiano José Diniz Lopes Júnior
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Isaac Sacramento da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Waldir Macieira da Costa Filho
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO DE PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES. TESE IMPROCEDENTE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE CONSTATADA NOS AUTOS, APÓS DEPOIMENTO DOS PRÓPRIOS ACUSADOS EM JUÍZO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, EM VIRTUDE DA PENÚRIA FINANCEIRA DOS DENUNCIADOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. NÃO TRAZIDO AOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM FACE DE UM DOS APELANTE E, REDEFINIDO, DE OFÍCIO, O REGIME INICILA DE CUMPRIMENTO DE PENA DO OUTRO RECORRENTE PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Concórdia do Pará, em que são apelantes
EVANDER FERREIRA DOS SANTOS e DIEGO DA SILVA CARVALHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Evander Ferreira dos Santos e Diego da Silva Carvalho
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que condenou ambos apelantes à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, pela prática do delito tipificado no
art. 14 da Lei

10.826/03,
bem como, condenou também o apelante Diego Silva Carvalho, à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa pelo crime descrito no
art. 180 do Código Penal Brasileiro
, devendo ambas as penas serem inicialmente cumpridas em regime fechado, haja vista o envolvimento reiterado dos denunciados em crimes dessa natureza.

Narra a denúncia
que no dia 18 de agosto de 2016, os denunciados que trafegavam na PA 140, sentido Colatina/Concórdia do Pará, em uma motocicleta Honda POP, juntamente com a companheira do acusado Evander, Nayara Kauana Soares da Silva, foram abordados pela polícia militar, tendo os policiais encontrado, com os dois apelantes, duas armas de fogo, sendo elas uma escopeta calibre 28, com duas munições do mesmo calibre, e uma arma da marca Taurus, tipo 635.

O denunciado Diego relatou aos policiais que comprou a motocicleta que pilotava pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), mesmo sabendo que esta era produto de crime, bem como que comprou as armas pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao serem ouvidos na delegacia de polícia, os acusados confessaram o crime em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que os apelantes deverão ser absolvidos dos crimes que lhes estão sendo imputados, haja vista a insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao presente caso. De forma subsidiária, postula que a pena de multa deverá ser excluída da decisão condenatória, posto que os apelantes não possuem condições financeiras de suportar tal encargo.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Waldir Macieira da Costa Filho, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela Defesa dos recorrentes.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EMBASEM UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese a argumentação trazida no presente recurso, vejo que a matéria aqui posta encontra-se devidamente em termos, haja vista que demonstrado o crime em questão em minúcias de detalhes, pelos depoimentos dos próprios acusados, que confessaram o delito que lhes foi imputado, narrando, com precisão, todo o fato em questão, senão vejamos:

O recorrente, DIEGO DA SILVA CARVALHO, em seu depoimento em juízo, fl. 54, esclareceu que
: ¿
que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que vinha com outro acusado em uma moto; que trazia as duas armas; que era uma sua e outra do outro acusado; que a moto era sua; que adquiriu a moto por R$ 700,00 (setecentos reais); que a arma comprou por R$ 1.000,00 (mil reais); que sua arma era calibre 635; que estava municiada; que a outra arma era uma escopeta calibre 28; que iam para o Km 12 no sentido de Tomé-Açu; que havia uma barreira da polícia militar e foram parados; que ao serem revistados foi encontrado as armas; que iam para a casa da tia de Evander que mora no interior; (...)
¿.

O outro apelante, EVANDER FERREIRA DOS SANTOS, em seu depoimento perante o juiz da causa, fls. 54/54-v, informou o seguinte
: ¿
que é verdadeira em parte a acusação que lhe é feita; que foi preso pilotando a moto em que viajava junto com Diego; que iam para o Km 12 de Tomé-Açu trabalhar com madeira; que sua tia mora lá no interior; que a arma não era sua; que ambas as armas eram do acusado Diego; que não tinha condições de comprar arma; que foram parados e presos por volta das 19 horas; (...)
¿

Pelo que viu nos depoimentos acima transcritos, os crimes em questão encontram-se devidamente provados, tendo ambos acusados afirmado, perante o magistrado sentenciante, que realmente forma presos em posse das armas, além do que, o denunciado Diego confirmou que a motocicleta que estaria pilotando na data do fato havia comprado pelo valor irrisório de R$ 700,00 (setecentos reais), moto esta que era objeto de roubo, sendo tais depoimentos suficientes para ensejar uma decisão condenatória, independentemente de quem por ventura fosse o real proprietário das armas, já que no que tange a esse crime, o art. 14 da Lei 10.826/03 incrimina quem é encontrado na posse de arma sem a devida autorização legal, e não o proprietário, não existindo qualquer tipo de dúvida nos autos para ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em estudo.

No mais
, no que tange a pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa, de ambos recorrentes, vejo que nada foi trazido aos autos que demonstre a situação de verdadeira penúria financeira alegada pela defesa, além do que, não cabe agora, a esta Corte de Justiça, em sede de apelação, expedição de mandado de constatação, como requer a defesa, para que seja averiguada as alegações que aqui foram feitas quanto a impossibilidade dos denunciados arcarem com a pena que lhes foram impostas devendo estes suportarem o ônus que advieram da ação criminosa praticada.

EM TEMPO
, verifico, ao analisar de forma minuciosa a decisão recorrida, que o magistrado de primeiro grau aplicou a atenuante da menoridade relativa, presente no art. 65, I, do Código Penal Brasileiro, ao apelante
EVANDER FERREIRA DOS SANTOS
que, conforme trazida na denúncia acusatória,
nasceu em 29 de junho de 1997
, sendo então menor de 21 anos idade à época do crime,
o qual foi praticado na data de 18 de agosto de 2016
, estando então prescrita a condenação deste apelante, haja vista
ter sido condenado na data de 28 de março de 2017
, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/2003, pena esta que prescreveria em 04 anos após a decisão condenatória, mas, por ser o apelante menor de 21 anos de idade na data do crime, tal prazo prescricional se conta pela metade, confirme art. 115 do CPB, estando então prescrita a decisão condenatória, já que
decorrido mais de 02 anos entre a prolação da sentença condenatória e a presente data
, motivo este que a
DECLARO DE OFÍCIO
para este apelante.

Redefino também o regime de cumprimento de pena do outro apelante, DIEGO DA SILVA CARVALHO, para o semiaberto, DE OFÍCIO
, posto que o quantum de pena pelos crimes a que foi condenado se deu, após somatória das penas, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser aplicado o regime inicial semiaberto para esse importe, além do que, o juiz sentenciante levou em consideração o envolvimento, em tese, do acusado em outros crimes dessa natureza, mesmo sendo este réu primário, sem condenações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mas DE OFÍCIO, declaro prescrita a condenação do recorrente EVANDER FERREIRA DOS SANTOS, com esteio nos art. 119 e 115 do CPB, redefinindo, também DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento de pena do apelante DIEGO DA SILVA CARVALHO para o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator